Tribunal: TJSP
Processo: 1005989-87.2025.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Voo internacional. Extravio temporário de bagagem, disponibilizada três dias após o desembarque. Sentença de improcedência que condenou o demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Inconformismo do autor.
Dano moral. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.000,00. Acolhimento parcial. Regulamentações da

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização. Voo internacional. Extravio temporário de bagagem, disponibilizada três dias após o desembarque. Sentença de improcedência que condenou o demandante ao pagamento de multa por litigância de má-fé. Inconformismo do autor.
Dano moral. Pretensão de condenação da ré ao pagamento de indenização no valor de R$ 12.000,00. Acolhimento parcial. Regulamentações da ANAC, disciplinando os procedimentos no caso de atraso de voo, ou de extravio de bagagens, não obstam a pretensão de reparação por danos decorrentes do atraso/extravio. Cumprimento imperfeito do contrato. Falha na prestação do serviço. Responsabilidade objetiva. Ruptura da expectativa, com o inesperado atraso. Dever do transportador de restituir a bagagem extraviada no local indicado pelo passageiro em até 21 dias, no caso do voo internacional, que não exime a companhia aérea das consequências advindas da falha na prestação de serviços. Excludentes do dever de indenizar não comprovadas pela parte fornecedora. Extravio temporário de bagagem que também pode gerar o dano moral indenizável (AREsp 1295536; AREsp 1257561). Situação que atinge os direitos da personalidade. Precedentes desta C. Câmara. Dano moral configurado. Indenização por dano moral fixada em R$ 3.000,00, valor em sintonia com os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a linha dos Precedentes. Recurso parcialmente provido neste ponto.
Dano material. Acolhimento parcial. Indenização prevista em caso de atraso de extravio de bagagem que tem como objetivo o ressarcimento de gastos emergenciais no período em que o passageiro estiver sem seus pertences. Ressarcimento que não abrange compras, aquisições ou consumo incompatíveis com uma situação excepcional e temporária. Determinado reembolso apenas de itens essenciais e devidamente comprovados. Recurso parcialmente provido neste aspecto.
Litigância de má-fé. Sem a prova inequívoca do dolo, e ausente culpa grave, não se aplicam as sanções por litigância de má-fé (RSTJ 17/363 e AgInt no AREsp no 1869919-MS, Rel. Min. Raul Araújo). Portanto, afastada a condenação. Recurso provido nesta parte.
Sentença reformada. Revisão do ônus de sucumbência. Recurso parcialmente provido.